Tribunal: TJBA
Processo: 8032681-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032681-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BISCOITO SOARES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Advogado(s)
:
DJALMA LUCIANO PEIXOTO ANDRADE, CRISTIANE SANTOS MACEDO DE JESUS, FELIPE TRINDADE DA SILVA HENRIQUE

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
EZIO PEDRO FULAN, MATILDE DUARTE GONCALVES, FABIO DE SOUZA GONCALVES, GABRIELE DIANE BRITO RUA CARDOSO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE E DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ (REsp 1.604.412/SC). SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR DINHEIRO. POSSIBILIDADE. PRIORIDADE LEGAL PREVISTA NO ART. 835 DO CPC. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE QUE NÃO SE SOBREPÕE À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 – A parte agravante pretende a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus – BA, que nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 0000146-63.1996.8.05.0229, rejeitou a Exceção de Pré-executividade reconhecendo a possibilidade de substituição da penhora por dinheiro e determinando o prosseguimento da execução. Sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente, excesso de execução e impossibilidade de substituição da penhora. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento da execução até o julgamento definitivo do recurso.

2 – Impõe destacar que a exceção de pré-executividade, embora não prevista expressamente em lei, consolidou-se na doutrina e jurisprudência como meio excepcional para suscitar matérias de ordem pública que possam ser reconhecidas de ofício, desde que não demandem dilação probatória. Com efeito, é limitada a vícios que comprometam de forma absoluta a constituição ou o desenvolvimento válido da execução.

3 – Na hipótese vertente não se verificam irregularidades desta natureza. A douta Magistrada de Primeiro Grau analisou corretamente a alegação de prescrição intercorrente, registrando que, embora a execução tenha se iniciado em 1996, não houve paralisação imputável ao exequente, considerando que diversos atos processuais foram praticados, inclusive com realização de penhora sobre bens da agravante (ID’s 317180094).

4 – Merece destaque que foi realizada audiência de tentativa de conciliação em 11 de novembro de 2021, conduzida em ambiente virtual pela Conciliadora Marianna de Almeida Sousa, sob coordenação remota da Magistrada de origem (ID 317180587). Na ocasião, compareceu representante da parte exequente acompanhada de sua patrona, ao passo que os executados permaneceram ausentes. Este ato processual, devidamente registrado nos autos, demonstra de forma inequívoca que a execução encontrava-se em curso regular em período recente, afastando a tese de suspensão automática ou de estagnação prolongada decorrente de inércia do credor. A realização da audiência, inclusive, é incompatível com o cenário de desídia que a agravante defende, reforçando que a tramitação da execução se desenvolveu dentro do fluxo possível para feitos dessa natureza.

5 –
In casu
, não há registro de paralisação imputável exclusivamente ao exequente/agravado que configure desídia ou abandono da causa. A jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que a prescrição intercorrente somente incide quando houver inércia injustificada do credor. Ressalta-se que inexiste qualquer determinação judicial de suspensão formal da execução que pudesse desencadear a contagem automática do prazo prescricional.

6 – A alegação de que a ausência de localização de bens ensejaria suspensão automática do processo, seguida de prescrição intercorrente, não possui respaldo legal. Como ponderou a magistrada de origem, não foram esgotadas as tentativas de constrição patrimonial, e o simples decurso do tempo, desacompanhado de inércia do exequente, não autoriza a extinção do processo.

7 – Ainda que se cogitasse reconhecer eventual prescrição intercorrente, seria imprescindível a intimação do exequente para manifestação prévia, em respeito ao contraditório, conforme expressamente assentado pelo pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial nº 1.604.412/SC.

8 – De igual modo, não procede a tese de que seria inviável a substituição da penhora anteriormente realizada. Embora a discussão, em regra, não se inclua no âmbito da exceção de pré-executividade, o Eminente Magistrada de origem enfrentou a questão em homenagem à economia processual, esclarecendo corretamente que o Código de Processo Civil prevê a possibilidade de substituir penhora a requerimento do exequente. A ordem legal de gradação dos bens penhoráveis estabelece a penhora em dinheiro — inclusive por meio eletrônico — como primeiro item preferencial (art. 835, inciso I, do CPC).

9 – A interpretação sistemática dos arts. 835, 847 e 848 do CPC confirma que a execução deve ser conduzida da forma mais eficiente possível, não havendo óbice a que o credor busque meio de satisfação mais efetivo, desde que observado o devido processo legal. O princípio da menor onerosidade não impede a substituição, pois não se sobrepõe ao dever de assegurar a efetividade da tutela executiva.

10 – As alegações de excesso de execução também não se sustentam, pois dependem de análise de cálculos atualizados, que serão apresentados pelo exequente e podem ser impugnados no momento oportuno, não compondo matéria de ordem pública apreciável na via estreita da pré-executividade.

11 – Nestas condições, conclui-se que a decisão recorrida enfrentou adequadamente as questões relevantes e aplicou corretamente a legislação processual.

12 – Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.° 8032681-95.2025.8.05.0000, originário da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus – BA, agravante BISCOITO SOARES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e agravado BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

III